Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722056-53.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA DECISÃO MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA. – ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 11944616) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) que move contra ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA e JORGE LUIZ AMARAL BRAGA, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora do valor pago ao banco, decorrente do financiamento do veículo da parte executada, uma vez que o valor não pertence ao patrimônio do executado e sim do banco. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento de certidão de crédito ou a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” Defende a agravante-exequente que é possível a penhora de direitos aquisitivos de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária. Transcreve jurisprudências. Relata a dificuldade de encontrar bens penhoráveis. Pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a penhora dos direitos aquisitivos incidentes nos dois veículos indicados. Preparo (ids. 11944851 e 11944951). A agravante-credora juntou nova petição de agravo de instrumento, com correção de erros materiais (ids. 12025304 e 12025376). Os agravados-executados apresentaram resposta ao agravo de instrumento (id. 12826445), postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão agravada. Intimada para se manifestar sobre a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão, a agravante-credora a refutou (id. 13183190). É o relatório. Decido. A agravante-exequente, nas razões recursais, não enfrenta especificamente a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora do saldo líquido já quitado pelo agravado-executado referente a dois veículos, junto ao Banco do Brasil S.A. Assevera que formulou o pedido de maneira equivocada e postula em agravo de instrumento a correção do equívoco, afirmando que o correto seria a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos gravados com alienação fiduciária em garantia. A alteração do pedido em agravo de instrumento impossibilita sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Verifica-se que o recurso não impugna a r. decisão agravada, uma vez que matéria trazida é totalmente distinta da decisão recorrida. A r. decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora do saldo líquido já quitado por pertencer ao Banco do Brasil e não a penhora dos direitos aquisitivos, que nem sequer foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, a agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. [...].” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Isso posto, não conheço do agravo da exequente, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora